Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-62.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800976-62.2021.8.14.0069

APELANTE: PEDRO CARNEIRO NETO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). CONSTITUCIONALIDADE DA MODIFICAÇÃO EMPREENDIDA PELO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/2007 NO ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74. PERÍCIA MÉDICA QUE ENQUADRA A LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA NA TABELA ANEXA À LEI 6. Nº 194/74. CÁLCULO QUE PERFAZ O VALOR TOTAL A SER INDENIZÁVEL DE R$ 4.556,25, CORRESPONDENTE A 75% DE 70% DE R$ 13.500,00, JÁ DESCONTADO O VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE, TUDO EM CONFORMIDADE COM A TABELA ANEXA AO ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (processo nº 0800976-62.2021.8.14.0069), em razão da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Pacajá -PA, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“(...) A perita nomeada por este juízo constatou, conforme laudo apresentado nos autos, dano anatômico e/ou funcional completa no membro inferior esquerdo
no grau de 75%.
(ID. 83670866).

(...)

Nesse diapasão, após analisar com detida atenção os documentos acostados aos autos e confrontá-los com o resultado da referida perícia médica
, verifico que a lesão aferida pela perícia judicial corresponde ao valor indenizável de R$10.125. Assim, considerando que houve o pagamento na via administrativa no valor de R$2.513,25 (dois mil, quinhentos e treze reais e vinte e cinco centavos), a requerida deverá pagar ao autor o valor da indenização de R$ 7.611,75 a título de seguro DPVAT.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC e, em consequência,
CONDENO a parte requerida ao pagamento da indenização

securitária na quantia equivalente a R$ R$ 7.611,75 (sete mil, seiscentos e

onze reais e setenta e cinco centavos),
valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do acidente, nos termos da Súmula/STJ 43, e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir da citação, conforme art. 406 do CC e pela Súmula/STJ 426.

Custas e horários advocatícios pelas partes, estes arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC).

Diante da sucumbência parcial, fica a parte requerida condenada ao pagamento de 80% (oitenta por cento) enquanto a parte requerente fica condenada nos 20% (vinte por cento) restantes, da verba sucumbencial, ficando suspensa a cobrança em face do autor
. (...)”

O réu /apelante, em suas razões (ID 15342664), pugna pela correta aplicação da tabela anexa ao art. 3º da Lei nº 6.194/74, uma vez que a lesão apresentada de acordo com o laudo foi de
debilidade permanente no membro inferior (perna esquerda) com grau de extensão
em 75% (setenta e cinco por cento), correspondente ao valor indenizatório de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deduzido o valor pago na via administrativa de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), restando a pagar o valor de R$ 4.556,25 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
Forte nessa argumentação, requer a reforma da decisão.

Sem contrarrazões pela autora/apelada, consoante certidão de ID 15342669.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID

15381341).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Pois bem. Na petição inicial, a autora-apelada requer o pagamento da complementação do seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 10.968,75 (dez mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco reais). Na sentença, o juiz de 1º grau entendeu que ela faz jus a complementação da indenização do seguro, na quantia de R$ 7.611,75 (sete mil, seiscentos e onze reais e setenta e cinco reais). Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para reconhecer a título de complementação o
quantum
de R$ 4.556,25 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Cumpre salientar que o sinistro, que deflagrou a pretensão securitária (em 31/10/2020) ocorreu sob a égide da Lei nº 11.482/07 (art. 8º), que alterou o art. 3º, inc. II, da Lei nº 6.194/74, fixando o limite máximo indenizável no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para os casos de morte ou invalidez permanente.

Também já se encontravam em vigor as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 451/08, convertida na Lei nº 11.945/09, que passou a prever gradações para as indenizações decorrentes de invalidez permanente.

Nesses casos, as lesões deverão ser enquadradas na Tabela criada pela Lei nº 11.945/09 (Anexo Único da Lei nº 6.194/74), que classificou a invalidez permanente como total ou parcial, e esta última em completa ou incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é devida a gradação da verba indenizatória, nos termos das mudanças trazidas pela Lei nº 11.945/09.

Nesse sentido, colham-se a súmula 474 e o seguinte precedente:

Súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Segundo orientação desta Corte, a complementação de indenização relativa ao seguro obrigatório - DPVAT oriunda de invalidez permanente deverá ser fixada em conformidade com o grau da lesão e a extensão da invalidez do segurado. Precedentes. 2 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes. 3 - Agravo regimental a que se nega provimento”. ( AgRg no AREsp 20.628/MT, Rel. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, Julg. 17/11/2011).

Desta forma, a sequela permanente sofrida pela vítima, ora apelada, deve ser analisada à luz dos elementos probatórios e do disposto na Lei nº 6.194/74.

O laudo pericial
que instrui o presente feito (ID. 15342655) atestou que a lesão sofrida pela Vítima/Apelada decorreu de acidente de trânsito, resultando em dano corporal segmentar parcial incompleto na perna esquerda,
atestando assim debilidade permanente com grau de extensão
em 75% (setenta e cinco por cento).

Na Tabela
anexa ao art. 3º da Lei nº 6.194/74,
a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores tem sua indenização fixada em 70% sobre o valor de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), correspondente a R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente;

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.

Considerando, por sua vez, que a operação aritmética
de 75% de 70%
do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
corresponde a R$ 7.087,50
(sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
remanesce
assim um saldo de indenização no valor de
R$ 4.553,25
(quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos),
posto que o montante recebido administrativamente
pelo autor-apelado foi de R$
2.531,25
(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Logo, entendo que assiste razão o apelante.

Por todo o exposto,
voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
interposto, para reformar a sentença combatida, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024